Tribunal: TJDFT
Processo: 0741332-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA PELA SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTORISTA DE CAMINHÃO QUE MUDA BRUSCAMENTE DE FAIXA COM O INTUITO DE REALIZAR RETORNO EM LOCAL IMPRÓPRIO. IMPRUDÊNCIA COMPROVADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO MANTIDA.
I. Age com imprudência o motorista de caminhão que, violando as regras de trânsito dispostas nos artigos 34, 37 e 39 da Lei 9.503/1997, muda bruscamente de faixa com o propósito de realizar retorno em local impróprio, provocando colisão com o veículo que nela transitava regularmente.
II. Apelação desprovida.